Tribunal: STF
Processo: Rcl 85907
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Wilma Alcides Couto em face de decisão da Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem, proferida nos autos nº 5167219-38.2023.8.13.0024, sob a alegação de violação (i) aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal); e (ii) às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento no julgamento do RE 1.366.243 (Rel. Min. Gilmar Mendes) e do RE 566.471 (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigmas dos Temas 1.234 e 6 da repercussão geral, respectivamente.



    2. A reclamante narra que obteve decisão judicial favorável ao recebimento do medicamento TERIPARATIDA por ser portadora de osteoporose grave com fratura, hipertensão arterial, diabetes mellitus, artrite reumatóide, obesidade e doença pulmonar obstrutiva crônica. Afirma que, quando da prolação da sentença, “o Judiciário incorreu em erro material, pois não considerou que a Teriparatida havia sido excluída do SUS em 19/09/2024, pela PORTARIA SECTICS/MS Nº 39”. Relata que, por isso, a sentença foi revertida em sede de recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais, em acórdão que assinalou, pela primeira vez, a inobservância das teses fixadas nos Temas 6 e 1.234.



    3. Sustenta que “como a sentença foi prolatada tendo considerado que a Teriparatida foi incorporada e, como não se pode juntar provas pré-existentes aos autos após a sentença, a parte autora nunca teve a devida oportunidade de comprovar o preenchimento aos requisitos do Tema 1.234”. Salienta que os embargos de declaração, em que se alegou o cerceamento de defesa, foram rejeitados “sob o argumento de que a parte embargante não se insurgiu em momento oportuno, configurando-se, assim, a preclusão e que o cerceamento de defesa seria apenas mero inconformismo da parte autora”.



    4. Argumenta que “para a correta aplicação do entendimento firmado pelo STF, seria necessária a reabertura da instrução processual para comprovação, por todos os meios de provas admitidos, dos requisitos impostos no Tema 1.234”. Defende que “não foi dada, à parte, a devida oportunidade de manifestação de adequação do processo aos requisitos impostos pela Suprema Corte, havendo violação ao princípio da vedação da decisão surpresa e cerceamento do direito de defesa”. 



    5. Acrescenta que há “flagrante violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), consagrados como garantias fundamentais que asseguram à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre todos os elementos do processo que possam influenciar a decisão, bem como o direito à paridade de tratamento no curso da ação”.



    6. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação, “abrindo-se a possibilidade de dilação probatória para demonstração dos requisitos presentes nos julgados dos temas 6 e 1234 do STF”.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Trata-se na origem de ação ajuizada pela reclamante, visando o fornecimento do medicamento TERIPARATIDA, com registro na ANVISA mas não incorporado ao SUS1. O juízo reclamado reformou sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do fármaco, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.234 da repercussão geral. Opostos embargos de declaração pela ora reclamante, estes foram rejeitados, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, não se vislumbra contradição no acórdão embargado. Os precedentes utilizados como fundamentação do acórdão recorrido são de repercussão geral e observância obrigatória. Os Temas 1234 e 6 do STF tratam explicitamente sobre o objeto do presente processo e foram mencionados pelo juízo de origem, inclusive apontando entendimento sobre a classificação do medicamento. A parte embargante não se insurgiu em momento oportuno, nem requereu prazo para manifestação ou diligência probatória, configurando-se, assim, a preclusão. 



    Ressalte-se que a suposta nulidade processual ora arguida não foi suscitada na primeira oportunidade em que a parte poderia fazê-lo, conforme determina o art. 278 do CPC. Ao contrário, a alegação somente foi apresentada após a decisão desfavorável à parte embargante, o que demonstra conduta incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual, previstos no art. 5º do CPC. 



    De igual modo, não se verifica qualquer cerceamento de defesa. A parte foi regularmente intimada de todos os atos processuais, não havendo qualquer irregularidade que a impedisse de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Outrossim, não se configura decisão surpresa. O fundamento relativo ao Tema 1234 é de conhecimento público, notório, e sua aplicação era previsível, sobretudo diante do conteúdo da decisão de primeiro grau que já tratava da classificação do medicamento.”



    9. Registro que a ação, na origem, foi ajuizada antes do julgamento do mérito do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral. Observo, ainda, que após o julgamento das teses vinculantes, o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso inominado, sem que houvesse a intimação da reclamante para que demonstrasse o cumprimento dos requisitos determinados na tese vinculante desta Corte.



    10. Saliento que ao realizar a modulação de efeitos dos novos critérios, em sede de embargos de declaração opostos no RE 1.366.243, assim se manifestou o Min. Gilmar Mendes:



    Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC). (grifei)



    11. Nesse cenário, entendo que o juízo reclamado violou os paradigmas suscitados ao prover o recurso inominado para julgar improcedente o pedido de fornecimento do fármaco, sem oportunizar à parte que se manifestasse acerca do cumprimento dos requisitos, e, na sequência, rejeitar os embargos de declaração sob o argumento de preclusão da questão. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 77.354, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 82.964, Rel. Min. Flávio Dino; Rcl 83.503, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 82.747, Rel. Min Edson Fachin; Rcl 82.745, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 82.804, Rel. Min. Luiz Fux e Rcl 81.478, Rel. Min. Cristiano Zanin. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 5167219-38.2023.8.13.0024) e determinar que outra seja proferida, com a observância dos paradigmas mencionados, a fim de possibilitar que a parte reclamante demonstre o cumprimento dos critérios previstos nas teses vinculantes. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator




1  A Portaria SECTICS/MS nº 39, publicada em 19 de setembro de 2024, tornou “pública a decisão de excluir, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a teriparatida para o tratamento da osteoporose grave e falha terapêutica aos medicamentos disponíveis no SUS”.